Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBJETO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PARTICULARES. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO COMO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. NEGÓCIO. FRUSTRAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO COM O FALSÁRIO. MONTANTE. DESTINAÇÃO AO FALSÁRIO E À PARTCÍPE NA TRAMA. ADQUIRENTE. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO AO VENDEDOR E LEGÍTIMO TITULAR DO AUTOMOTOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERFECTIBILIZAÇÃO DA AVENÇA. TRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOLO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE. AFASTAMENTO (CC, ART. 148). FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (NCPC, ART. 373, I). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO EM FACE DO LEGÍTIMO VENDEDOR TAMBÉM VITIMADO PELO ILÍCITO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Veiculado por particular anúncio de venda de veículo em plataforma digital, deve o anunciante responder pelos dados e informações lançados no anúncio que levara à publicação, não subsistindo, entrementes, sua responsabilidade por ato de terceiro, que, agindo com dolo, emula o anunciado legitimamente, manipulando os elementos originalmente consignados, inclusive quanto ao preço, e, induzindo o interessado na aquisição a erro, auferindo a integralidade do pagamento do preço fraudulentamente anunciado como se atuasse como intermediador e mandatário legítimo do vendedor.
3. Aferido que o proprietário e anunciante de veículo em plataforma digital fora contatado por terceiro, que o informara maliciosamente, e como parte do estelionato engendrado, conhecer pessoa interessada na aquisição do automóvel, solicitando-lhe permissão para repasse dos contatos de comunicação, realizando posterior clonagem do anúncio original com alteração de dados essenciais com o fito de fraudar a negociação, locupletando-se com o pagamento do que restara concertado ao, atuando com dolo, induzir anunciante e o interessado na aquisição a erro, simulando, inclusive, o pagamento do equivalente ao valor anunciado em favor do vendedor, inviável responsabilizar-se o veiculador do anúncio pela fraude praticada pelo terceiro estelionatário se apurado que não contara com sua participação nem lhe confiara poderes para agir em seu nome nem auferira qualquer proveito econômico com o havido, tendo, ao invés, também experimentado os efeitos lesivos derivados do havido.
4. Sobressaindo o dolo de terceiro a permear a negociação de compra e venda, a qual não se perfectibilizara em face da não ocorrência de tradição do bem negociado, a responsabilidade pelas perdas e danos suportados pela parte lesada deve ser imputada de forma exclusiva ao terceiro provocador dos prejuízos, nos exatos termos da legislação material (CC, art. 148), ressaindo descabida a pretensão de responsabilização daquele que também restara ludibriado se aferido que não participara do engodo de forma culposa ou dolosa, emergindo dessa apreensão que a parte autora, conquanto também ludibriada, não lastreara o direito que invocara em face do vendedor e também vitimado com lastrro material subjacente.
5. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido em relação a um litisconsorte,, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11).
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.